Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. RÉU QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantido o entendimento do voto condutor no sentido de que “A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, demonstrado nos autos que o réu, antes da ocorrência dos fatos apurados na demanda, estaria respondendo a outros processos, bem como sido condenado pela prática de delito da mesma natureza, perpetrado na mesma localidade, com o mesmo modus operandi, fica afastada a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição.”
2. No caso, se constata dos autos a existência de múltiplos fatores que corroboram a habitualidade e escalada criminosa por parte do réu. Ainda quando menor, já colecionava passagens por vários atos infracionais, inclusive uma análoga a tentativa de homicídio. Assim que completou a maioridade (26/04/2021) teve contra si medida protetiva por suposto crime de ameaça. Sobre o tráfico, além dos depoimentos dos policiais que retratam a habitualidade, o réu ostenta uma condenação por fato posterior (10/11/2021) e mais outros dois por fatos em datas próximas (20/10/2022 e 23/01/2023).
3. Não se pode confundir dedicação à atividade ilícita com reincidência ou maus antecedentes. Ao passo em estes se comprovam a partir de sentenças condenatórias transitadas em julgados, aquele se comprova pelo histórico infracional e outras provas. 3.1. Precedente: “(...) 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. (...) (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
4. Ainda que a quantidade de entorpecente não seja de grande monta, tal fato não é capaz, por si só, de apartar a conclusão de não ser o caso de tráfico privilegiado, pois referido elemento não conduz ao arremate de que não se dedica efetivamente à atividade ilícita.
5. O Tema 1139 da Terceira Seção do STJ, em que se firmou a tese jurídica de que: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06”, não está sendo desconsiderado, uma vez que a dedicação à atividade ilícita está estribada em diversos outros elementos de prova, como depoimento de policiais, condenação transitada em julgado e histórico de ato infracional grave, análogo ao crime de homicídio.
6. Recurso conhecido e desprovido